Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. GARANTIA ESTENDIDA. DEVER DE FORNECIMENTO DE NOVO PRODUTO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou o 1o réu/recorrente a entregar ao autor/recorrido uma balança nova do modelo “Balança de Controle Corporal – corpo inteiro – OMRON modelo HBF-514C”, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto máximo de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Nas razões recursais, o 1o réu/recorrente sustenta que a indenização prevista no contrato de seguro é devida tão somente quando o evento prejudicial aos interesses do segurado se dá nos limites contratados, de modo que a apuração das circunstâncias em que o mesmo ocorre é essencial para verificação da incidência das normas contratuais que preveem o pagamento. Afirma que não deixou de prestar atendimento ao autor/recorrido, bem como que o reparo não teria sido possível em razão da ausência de peças de reposição. Relata que efetuou a devolução do valor pago e que, dessa forma, seria incabível a obrigação de entregar um novo produto ao autor/recorrido. Narra também que atua no ramo securitário e que a obrigação de fornecer um novo produto não pode ser contra si oposta, porquanto não comercializaria o equipamento adquirido pelo autor/recorrido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, respectivamente.
5. Consta dos autos que, no dia 30.11.2018, o autor/recorrido adquiriu uma balança corporal da marca OMRON, HBF-514C-LA, pelo valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), por meio do sítio eletrônico www.polishop.com.br. No ato da compra, o autor/recorrido contratou serviço de garantia estendida, com cobertura da seguradora para o período compreendido entre 01.12.2019 e 01.12.2021, cujo objeto era garantir as mesmas coberturas oferecidas pela garantia original do fabricante. Ocorre que o produto teria apresentado defeito em dezembro de 2020 e, em face desse problema, o autor/recorrido enviou a balança para análise da avaria. Contudo, o autor/recorrido teria sido informado que o produto não comportaria reparo, assim como não existiria outro produto em estoque para que se efetivasse a troca. O autor/recorrido, contudo, afirma que em busca a outros sítios eletrônicos verificou que a mesma balança encontrar-se-ia disponível para venda.
6. A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de se responsabilizar o réu/recorrente, pessoa jurídica atuante no ramo securitário, na obrigação de fazer de providenciar o fornecimento de um novo produto ao autor/recorrido.
7. A compra do produto restou demonstrada, conforme se verifica da nota fiscal de ID 26795795, que confirma ter o autor/recorrido pagado a quantia de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais). O documento de ID 26795796 confirma também a contratação de garantia estendida.
8. O documento de ID 26795801 atesta que, em 22.12.2020, o mesmo produto, em outros sites, teria preços que variavam entre R$ 408,41 (quatrocentos e oito reais e quarenta e um centavos) e R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais).
9. Quanto ao dano material experimentado pelo autor/recorrido, o documento de ID 26795828 confirma que o pagamento da indenização securitária ocorreu em 21.12.2020, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da presente demanda, que se deu em 30.12.2020, o que, entretanto, não obsta o exercício do direito de ação. O interesse processual do autor/recorrente também se estende ao fornecimento de um novo produto ou na conversão em perdas e danos, além de indenização por danos morais.
10. Em relação à obrigação de fazer, consubstanciada na entrega de um novo produto, entendo que razão não assiste ao recorrente, pois, a despeito de afirmar que atua em ramo comercial diverso do 2o réu, basta adquirir o mesmo produto, entregar ao autor/recorrido e posteriormente demandar em sede regressiva em face do 2o réu, caso queira.
11. O 1o réu/recorrente é integrante da cadeia de fornecimento e não formulou nas razões recursais pedido de reforma da sentença a fim de ver o 2o réu integrado ao título executivo judicial, razão pela qual atraiu para si a obrigação constituída por força do julgado de primeiro grau. Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.